Tribunal: TJDFT
Processo: 0732488-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição a prisão preventiva de MARCIO DA SILVA DIAS. Em seu arrazoado (ID 29818016), a d. defesa esclarece que, no processo de origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de ameaça, em tese cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Noticia que, pelos fatos que lhe são imputados, o paciente foi preso em flagrante na data de 16/09/2021 e, em audiência de custódia, teve decretada sua prisão preventiva. Diz que os fundamentos da decretação da prisão preventiva estão dissociados da realidade dos autos. Invoca o princípio da homogeneidade para sustentar a desproporcionalidade da medida extrema. Ao fim, a nobre instituição impetrante pugna pelo acolhimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Extrai-se do presente caderno processual que o paciente responde à ação penal de número 0724982-27.2021.8.07.0003 pela suposta prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo a narrativa registrada na denúncia, o paciente teria ameaçado sua ex-companheira de causar-lhe mal injusto e grave ao dirigir-lhe gesto indicativo de que cortaria o seu pescoço, bem como ao dizer-lhe que estava utilizando drogas há uma semana com a intenção de matá-la (ID 29815397, p. 121). Em razão do fato investigado, o paciente foi preso em flagrante. Submetido à audiência de custódia, sobreveio a decretação de sua prisão preventiva, com base nos seguintes fundamentos: “Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. O APF narra situação de extrema gravidade, envolvendo violência doméstica, ENVOLVENDO AMEAÇAS REITERADAS POR PARTE DO AUTUADO EM FACE DE SUA EX-COMPANHEIRA, QUE MORA NA MESMA RUA QUE O AUTUADO. ESTE, POR SUA VEZ É REINCIDENTE EM CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA, RESTANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DIVERSO DO FECHADO E AINDA ASSIM VOLTA A DELINQUIR, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública. Cito entendimento deste E. TJDFT: [...]. É necessário, portanto, converter em preventiva a prisão em flagrante do autuado para a garantia da ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais, notadamente diante do relatado DE QUE A VÍTIMA ‘POSSUI MUITO MEDO DE MORRER’, HAJA VISTA A AGRESSIVIDADE DO AUTUADO. Assim, entendo que o simples deferimento das medidas protetivas seria insuficiente ao momento para garantir a incolumidade física da vítima, bem como a ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de MARCIO DA SILVA DIAS, filho de FRANCISCO DIAS e de MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DA SILVA, nascido aos 24/04/1993, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. No tocante às medidas protetivas requeridas pela vítima, verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial, razão pela qual, nos termos do art. 19, § 1o, imponho ao ofensor: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros; e c) proibição de contato com a ofendida E SEUS FAMILIARES por qualquer meio de comunicação; d) SUSPENDO AS VISITAS AOS FILHOS COMUNS ATÉ QUE HAJA DECISÃO DO JUIZ DE FAMÍLIA COMPETENTE” (ID 29815397, pp.113-114). Como se vê, ao analisar as peças produzidas quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, a MM. Juíza atuante no Núcleo de Audiência de Custódia que se debruçou sobre o caso identificou a existência de prova suficiente da materialidade do crime, além de indícios razoáveis da autoria dos fatos delitivos imputados ao paciente. Não por outra razão que a denúncia já foi até mesmo recebida. No mais, a segregação cautelar radica-se no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que autoriza a medida extrema “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Deveras, dentro dos estreitos limites cognitivos permitidos pelo atual estágio da persecução penal, deflui dos presentes autos fundado receio de que a soltura do paciente poderá vir a representar risco concreto à incolumidade de sua ex-companheira, diante das particularidades gravosas do caso concreto, denotativas da periculosidade do paciente. Sobre o ponto, convém destacar que, na delegacia, a vítima declarou que o paciente é usuário de crack; que ele tem alucinações o tempo todo; que, no dia anterior aos fatos narrados na denúncia, o paciente pegou uma faca para matar o próprio irmão devido à suspeita delirante de que este último e a vítima mantinham um relacionamento extraconjugal; que, no dia subsequente, o paciente fez um gesto simulando o corte de um pescoço; que o paciente disse-lhe que estava usando drogas há uma semana com a intenção de matá-la; que está com muito medo de morrer (ID 29815397, pp. 7-8). O depoimento vitimário veio endossado pelo relato prestado perante a autoridade policial pela testemunha M. M. D., sua ex-cunhada, que contou que o paciente sempre foi agressivo com a vítima e já a agrediu até mesmo quando ela estava grávida; que presenciou quando o paciente dirigiu à vítima um sinal como se fosse cortar seu pescoço; que tem medo de que algo aconteça, pois o paciente mora próximo à vítima e a ela própria; e que o paciente faz uso de drogas e sofre alucinações (ID 29815397, p. 6). Demais disso, frise-se que não foi possível colher a versão dos fatos do paciente quando de sua prisão em flagrante, na medida em que ele estava sob efeito de drogas na ocasião (ID 29815397, p. 9). Diante desse cenário, é possível verificar a existência de indícios concretos de que o relacionamento mantido pelo paciente com sua ex-companheira é permeado por episódios de violência doméstica, inclusive quando ela estava em período gestacional. Doutra banda, ao que se afigura, o paciente é pessoa agressiva. Esse aspecto de sua personalidade é potencializado pelo quadro de drogadição. O uso regular pelo paciente de substâncias de alta capacidade deletéria, notadamente o crack, parece ser, em grande parte, o fator determinante pela atual tendência crescente na espiral de violência no âmbito da família e da relação íntima de afeto. Ao que é possível inferir, o paciente se convenceu da ideia paranoica de que seu irmão e a vítima estão tendo um caso extraconjugal. E pior: afigura-se que ele está determinado a agir para cessar a imaginária traição. Tanto assim que, em dias sucessivos, ele se muniu de uma faca para agredir seu irmão e, depois, ameaçou sua ex-companheira de morte. Cuida-se de circunstâncias sugestivas de que a colocação do paciente em liberdade, neste momento, representará significativo e intolerável risco de repetição de episódios delitivos dentro do contexto familiar, podendo até mesmo vir a intentar a concretização da ameaça de morte dirigida à sua ex-companheira. A periculosidade social do paciente, aferida com base em elementos concretos e idôneos, evidencia que a manutenção de sua segregação cautelar atende ao imperativo de resguardo da ordem pública e, mais especificamente, da proteção da integridade física e psicológica da vítima. A perspectiva do agravamento da violência intrafamiliar, com a sujeição da vítima ao risco real de sofrer um atentado feminicida, é fator absolutamente contraindicativo da colocação do paciente em liberdade, mesmo que fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas de urgência. A propósito dessa temática, cumpre destacar que o paciente é multirreincidente, pois foi definitivamente condenado nos processos de número 2014.01.1.006618-8, 2016.03.1.005639-6, 2014.03.1.023088-6 e 2018.03.1.010715-6. Ele se encontra atualmente cumprindo pena e, em fevereiro do ano corrente, progrediu para o regime aberto (execução 0002813-61.2015.8.07.0015). Além disso, ele responde à ação penal 0709708-63.2020.8.07.0001. O histórico criminal do paciente e sua recalcitrância em permanecer atuando à margem da lei, mesmo já tendo sofrido sanções penais em diversas ocasiões anterior, descortina sua completa insubmissão às instituições do sistema de justiça, o que revela a absoluta insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão para refrear seu ímpeto delitivo e proteger a incolumidade de sua ex-companheira. Com efeito, em curto espaço de tempo após progredir ao regime aberto, ele voltou a praticar atos que, em tese, podem resultar na renovação de sua responsabilização criminal. Percebe-se, portanto, que as reprimendas outrora aplicadas não surtiram o efeito pedagógico esperado. E pior: é digno de nota apontar que o paciente é reincidente específico em crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira, tendo sido definitivamente responsabilizado nos autos da ação penal 2018.03.1.010715-6 devido a outra ameaça. À luz de todas essas considerações, conclui-se que a restituição da liberdade em prol do paciente significaria temerário incentivo à escalada da violência, de sorte que a conservação de sua constrição cautelar é a única medida verdadeiramente eficaz para o desiderato de proteger a integridade física e psicológica da ofendida. Quanto ao mais, ressoam impertinentes a invocação ao princípio da homogeneidade a as alusões à eventual pena e regime prisional a ser fixados na hipótese de se suceder hipotética condenação. Sobre o ponto, vale rememorar que a prisão preventiva é dotada de instrumentalidade e, neste caso, destina-se especificamente ao resguardo da integridade física e psicológica da vítima de possível episódio de violência de gênero ocorrido no âmbito de relação íntima de afeto. Tal medida não consubstancia antecipação de cumprimento de pena, razão pela qual é descabido o argumento de que a constrição cautelar padece de desproporcionalidade, na medida em que a d. defesa almeja traçar um paralelo inexistente entre institutos vocacionados a finalidades distintas. Por derradeiro, pontue-se que a pretendida estimativa da sanção penal e do regime prisional que serão aplicados caso o paciente seja criminalmente responsabilizado pelo delito a ele atribuído é absolutamente inoportuna, pois a definição dos critérios de individualização da reprimenda a ser eventualmente imposta depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do remédio heroico. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator